Tribunal: TJMT
Processo: 1019223-32.2020.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019223-32.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDILSON DA SILVA ROSMANINHO - CPF: 537.250.181-20 (RECORRENTE), EDILSON DA SILVA ROSMANINHO - CPF: 537.250.181-20 (ADVOGADO), CBSM - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES DE MARKETING - CNPJ: 10.221.279/0001-97 (RECORRIDO), MARCIO LAMONICA BOVINO - CPF: 153.560.108-69 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO BRANCO - CPF: 087.862.507-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1019223-32.2020.8.11.0003

Origem: 1° Juizado Especial de Rondonópolis

Parte Recorrente(s):
Gol Linhas Aéreas S/A e
CBSM - Companhia Brasileira de Soluções de Marketing

Parte Recorrida(s):

Edilson da Silva Rosmaninho

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 21/11/2022 a 24/11/2022

Ordem na pauta: 287

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
CANCELAMENTO
DE
VOO
EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA
PANDEMIA
DO COVID-19 –
NOTIFICAÇÃO

PRÉVIA

DOS PASSAGEIROS NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N. 556/2020 DA ANAC
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Havendo
comprovação de que o
cancelamento de voo durante o período excepcional de pandemia foi comunicado aos passageiros no prazo previsto na Resolução n.
556/2020 da ANAC, fica afastada a falha na prestação dos serviços, e, por consequência, o dever de indenização por danos morais.

R
ELATÓRIO

Cuida-se de Recursos Inominados interpostos pelas demandadas ante sentença proferida em ação indenizatória que julgou parcialmente procedente as pretensões autorais, condenando as reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
devido ao cancelamento de voo em decorrência dos reflexos da pandemia ocasionada pelo novo Coronavírus.

As empresas recorrentes pleiteiam a reforma da sentença para que seja afastada a condenação por danos morais, uma vez que o passageiro fora notificado acerca da alteração do voo com antecedência, cumprindo seu dever legal.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 143612556 e 143612558.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Dos autos se vê que o recorrido adquiriu passagem aérea diretamente com a primeira ré,
CBSM - Companhia Brasileira de Soluções de Marketing, com transporte a ser realizado pela segunda ré, Gol,
saindo de Rondonópolis/MT com destino a São Paulo/SP, para o dia 14/09/2020, no entanto, no dia 08/09/2020 tomou conhecimento acerca do cancelamento do voo.

Afirma que entrou em contato com as rés, porém somente obteve resposta no dia 12/09/2020, notificando que o voo estava aberto para check-in, contudo, dirigiu-se até o aeroporto sendo

informado que o voo

para Brasília fora, de fato, cancelado.

No que tange ao tema, ressalto que a
Resolução n. 556, de 13 de maio de 2020, da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC
, dispõe sobre a flexibilização em caráter excepcional e temporário da aplicação de dispositivos da Resolução n. 400, de 13 de dezembro de 2016, em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19.

Em que pesem as alegações da recorrida, entendo que não ficou demonstrado nos autos a falha na prestação dos serviços oferecidos pelas rés, pois, como salientou o autor, teve conhecimento acerca da alteração do voo 6 (seis) dias antes da data.

Quanto a este ponto, a Resolução n. 556, vigente à época dos fatos que deram causa a este processo, estabelece em seu art. 2º que “
as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado,
ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016.”

Assim, havendo
comprovação de que o consumidor tomou conhecimento acerca da
alteração de voo, durante o período excepcional de pandemia
,
no prazo previsto na Resolução n.

556/2020 da ANAC, fica afastada a falha na prestação dos serviços, e, por consequência, o dever de indenização por danos morais
, de modo que a reforma da sentença objurgada é medida que se impõe.

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. FORTUITO EXTERNO. EXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO 556/2020 DA ANAC. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação em que os Recorridos RAFAEL CASTRO DE SOUZA SUSAN KAROLLYNE QUEIROZ ARRUDA postulam reparação por danos morais e materiais, em razão do cancelamento de voo que adquiriu para o trecho Rio de Janeiro/RJ -> Cuiabá/MT, sem prévia notificação, por parte da companhia aérea. 2. Segundo consta, o voo contratado estava programado para ocorrer no dia 16/03/2021 às 18h10min, contudo conforme print screen de conversa de aplicativo de mensagem os consumidores foram avisados do cancelamento e remarcação do voo no dia 15/03/2021 as 16h17min, ou seja, com prazo de antecedência superior a 24h (vinte e quatro horas). 3. Restou incontroverso nos autos que o cancelamento do voo doméstico adquirido pelos consumidores em 16/03/2021, ocorreu em razão dos efeitos da pandemia do COVID-19, que ensejou alterações significativas na malha aérea, com a redução de trechos autorizados. 4. É cediço que aludidas circunstâncias não estavam sob o controle das companhias aéreas, tendo em vista que as determinações para restrição das permissões de viagens partiram de órgãos e entidades superiores. Entrementes, a configuração do fortuito externo não exime a empresa Recorrida de adotar as medidas necessárias a fim de reduzir os prejuízos enfrentados pelos seus usuários. 5. Verifica-se dos autos que a companhia aérea realizou a notificação prévia dos consumidores acerca do cancelamento do voo no prazo estabelecido pela legislação vigente. 6. Na Resolução n.º 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19) e no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público1, associação de defesa dos consumidores e as companhias aéreas, há previsão expressa de que as alterações nos voos devem ser notificadas aos consumidores com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas (artigo 2.º da Resolução e item 05 do TAC). 7. Destarte, não restou evidenciada a falha na prestação de serviço das empresas demandadas no que se refere à inobservância do prazo mínimo de antecedência para notificação dos consumidores acerca do cancelamento do voo. 8. Danos morais não configurados e danos materiais indevidos, na medida em que a companhia aérea agiu respaldada pela legislação vigente, motivo pelo qual não há como lhe atribuir gastos de hospedagem. 9. Sentença reformada. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido (N.U 1015798-66.2021.8.11.0001, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 04/05/2022)

Desse modo, não ficou demonstrada situação excepcional
vivenciada pela consumidora, conforme disposto no art. 251-A, da Lei n. 7.565/1986.

Pelo exposto,
conheço
dos presentes recursos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhes provimento
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento (art. 55 da Lei n. 9099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022